Tribunal: TJDFT
Processo: 0729059-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729059-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: SONIA MARIA ARAUJO DE MACEDO, VILEBALDO CANUTO DE MACEDO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FONSECA, YOSHINAGA E SALMERON ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0036313-29.2016.8.07.0001, movido em desfavor de SONIA MARIA ARAUJO DE MACEDO e outro. A decisão agravada determinou a remessa dos autos à contadoria judicial, para proceder à atualização do valor devido no cumprimento, e indicou os parâmetros a serem observados, nos seguintes termos (ID 238244466): “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por SONIA MARIA ARAÚJO DE MACEDO e VILEBALDO CANUTO DE MACEDO, com fundamento no art. 525 do CPC, alegando, em síntese, a existência de excesso de penhora, decorrente de suposta duplicidade de atualização monetária, utilização indevida de índices distintos do título judicial (INPC/IPCA ao invés de apenas INPC) e aplicação de juros legais em desacordo com os parâmetros fixados na sentença e no acórdão. Requereu, com base em seus próprios cálculos, a liberação do valor penhorado em excesso, que estima em R$ 4.782,66, bem como a homologação de sua memória de cálculo. O exequente apresentou resposta à impugnação, reconhecendo parcialmente os equívocos, mas sustentando que, ao refazer os cálculos com base nos parâmetros judiciais corretos, constatou-se que o valor originalmente executado estava, inclusive, inferior ao devido. Postula, assim, a manutenção da penhora já realizada e a expedição de novo bloqueio pelo SISBAJUD no montante de R$ 4.583,86. É o relatório. Decido. A impugnação ao cumprimento de sentença é admitida para alegações como excesso de execução ou erro material nos cálculos (art. 525, § 1o, III e IV, CPC), desde que acompanhada da memória discriminada e do demonstrativo do valor que entende correto, o que foi observado nos autos. No caso concreto, a sentença e o acórdão delimitaram claramente os parâmetros para o cálculo do valor devido: Correção monetária pelo INPC desde cada desembolso; Juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação (06/01/2017); Multa contratual de 2% sobre o valor pago, com juros de 1% ao mês desde 31/11/2015 até a data da rescisão do contrato (16/03/2020); Limitação da indenização à data da decisão que suspendeu os pagamentos (09/12/2016). Ambas as partes apresentaram cálculos com inconsistências iniciais. Contudo, os cálculos atualizados apresentados pelo exequente na resposta à impugnação demonstram aderência aos parâmetros estabelecidos no título judicial. Não se verifica, portanto, o alegado bis in idem ou enriquecimento sem causa, pois a utilização do INPC, o percentual fixo de juros e a delimitação temporal da multa e da restituição foram respeitados. De outro lado, em razão das divergências técnicas e da persistência de dúvidas quanto ao quantum debeatur, recomenda-se o envio dos autos à contadoria judicial, para cálculo imparcial e técnico. Desse modo, determino a remessa dos autos à contadoria judicial, para que proceda à atualização do valor devido, observando: a) Correção monetária exclusivamente pelo INPC, desde cada pagamento; b) Juros moratórios de 1% ao mês, a contar de 06/01/2017; c) Aplicação da multa contratual de 2% sobre os valores pagos, com juros de mora desde 31/11/2015 até 16/03/2020; d) Limitação da indenização até 09/12/2016, conforme acórdão. Por fim, o cálculo deverá conter, em anexo, um parecer técnico elaborado pelo contador responsável. Após a juntada do cálculo pela contadoria, intimem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias. Fica indeferido, por ora, o pedido de desbloqueio parcial requerido pela executada, até a apuração definitiva do valor exato devido. Após a manifestação das partes em relação aos cálculos, retornem os autos conclusos, para análise das questões pendentes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Opostos embargos declaratórios pelo ora agravante, exequente na origem (ID 239294753), estes foram rejeitados pela decisão de ID 240959676. Em suas razões, o recorrente requer seja deferida a concessão de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o pronunciamento definitivo do recurso. Quanto ao mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de fixar/esclarecer os parâmetros do título judicial, em atenção ao que restou decidido nos autos originários, nos seguintes termos: (a) Rescisão e Restituição do Valor Pago: correção monetária exclusivamente pelo INPC, desde cada pagamento; e juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação (06/01/2017); (b) Multa Moratória: multa contratual de 2% sobre os valores pagos (R$ 126.055,74); juros de mora a partir da citação (06/01/2017); termo inicial da indenização: 31/11/2015 e termo final da indenização: 09/12/2016; correção monetária pelo INPC. Alega, em síntese, ter a decisão deixado de indicar o termo inicial da multa moratória, indicando apenas o termo final em 09/12/2016. Ainda, em patente equívoco, indicou ser o termo inicial dos juros de mora desde 31/11/2015 até 16/03/2020, enquanto, na realidade, este parâmetro deveria se referir à periodicidade da multa e deveria observar a reforma feita no acórdão quanto ao termo final. Assim, diante dos equívocos apontados, serve o presente recurso para requerer a reforma da decisão, a fim de fixar/esclarecer os parâmetros do título judicial, em atenção ao decidido nos autos originários (ID 74095625). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 74121210), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, através do qual o ora agravante visa “o recebimento do valor referente aos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e distribuídos em 70% para os patronos da parte autora da ação e 30% para os patronos da requerida.” Requereu, assim, o pagamento do valor atualizado de R$ 13.471,45 (ID 225086173), o qual, atualizado até abril de 2025, corresponde a R$ 16.675,07 (ID 231744153). Realizado o bloqueio dos valores nas contas bancárias dos executados via sistema SISBAJUD, estes apresentaram impugnação à penhora (ID 237197835), alegando, em síntese, a existência de excesso de penhora e requerendo, com base em seus próprios cálculos, a liberação do valor penhorado em excesso no importe de R$ 4.782,66. O exequente apresentou resposta à impugnação, reconhecendo parcialmente os equívocos, mas sustentando que, ao refazer os cálculos com base nos parâmetros judiciais corretos, constatou-se ter sido o valor originalmente executado em montante inferior ao devido. Postulou, assim, a manutenção da penhora já realizada e a expedição de novo bloqueio pelo SISBAJUD no montante remanescente de R$ 4.583,86 (ID 238134528). Dada a divergência entre os cálculos das partes, a decisão agravada determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para proceder à atualização do valor devido, observando (ID 238244466): “a) Correção monetária exclusivamente pelo INPC, desde cada pagamento; b) Juros moratórios de 1% ao mês, a contar de 06/01/2017; c) Aplicação da multa contratual de 2% sobre os valores pagos, com juros de mora desde 31/11/2015 até 16/03/2020; d) Limitação da indenização até 09/12/2016, conforme acórdão. Por fim, o cálculo deverá conter, em anexo, um parecer técnico elaborado pelo contador responsável”. O agravante, todavia, entende ter havido incorreção na decisão porque (i) deixou de indicar o termo inicial da multa moratória (item “d”), indicando apenas o termo final em 09/12/2016; e (ii) indicou ser o termo inicial dos juros de mora desde 31/11/2015 até 16/03/2020, enquanto, na realidade, este parâmetro deveria se referir à periodicidade da multa e deveria observar a reforma feita no acórdão quanto ao termo final. Com razão o recorrente. Conforme se infere da sentença, a condenação da parte ré foi proferida nos seguintes termos (ID 74095626): “a) Declarar rescindido o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda firmado entre os autores e a ré e condenar a ré a restituir aos autores a quantia de R$126.055,74 (cento e vinte e seis mil e cinquenta a cinco reais e setenta e quatro centavos), conforme documento ao D 16495984. Sobre os valores deverão incidir correção monetária pelo INPC a contar de cada desembolso; b) Condenar a ré ao pagamento da multa contratual no patamar de 2% sobre o valor efetivamente pago pelos autores e juros de mora de 1% ao mês de atraso, a partir de 31/11/2015, até a data da rescisão do contrato, acima determinada. [...] Em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno a ré e os autores, respectivamente no patamar de 70% e 30%, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC Após recurso contra o ato judicial acima transcrito, o acórdão foi assim prolatado (ID 74095629): “Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, apenas para: a) fixar como termo final da incidência da indenização a data da prolação da decisão que determinou a suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato (09/12/2016 - Id. 17453177) e b) determinar que os juros de mora incidam a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. No mais, mantenho a r. sentença. Considerando o parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios (artigo 85, § 11, do CPC).” De fato, conforme se infere da sentença e do julgado colegiado, mormente do inteiro teor deste último, o qual se debruçou especificamente em relação ao termo final da indenização (ID 74095629), houve desacertada interpretação do comando condenatório pela decisão ora impugnada. Isso porque o termo inicial de 31/11/2015 (prazo fatal para a entrega da unidade – ID 74095626) e o termo final de 09/12/2016 (prolação da decisão interlocutória de suspensão dos pagamentos do contrato - ID 17453177), refere-se à indenização, ou seja, ao lapso temporal sob o qual a multa moratória deve incidir na hipótese (como resta claro da leitura do inteiro teor do acórdão anexado ao ID 74095629), e não aos juros de mora, como entendeu a decisão ora recorrida. Ademais, também há erro na decisão quando enuncia o termo final dos juros de mora até 16/03/2020 (item ‘c’ da decisão), pois referida data (momento da rescisão do contrato) não foi adotada pelo acórdão, o qual, reformando em parte a sentença, excluiu mencionado momento como termo final da incidência da indenização, fixando como tal a data da decisão que determinou a suspensão dos pagamentos das parcelas do contrato (09/12/2016). Assim, os itens da decisão, oportunamente impugnados pelo recorrente, de fato, ofendem o título judicial exequendo, pois não seguem os parâmetros nele estipulados, devendo haver reforma nesses pontos, sob risco de ofensa à coisa julgada, o que não se pode admitir. Veja-se precedentes nesse sentido: “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. EXTINÇÃO DO FEITO. PARÂMETROS DO TÍTULO JUDICIAL. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. O cumprimento de sentença deve se cingir aos parâmetros balizados no título executivo judicial, não se podendo dele extrair pontos que não foram decididos na formação do título, ressaltando-se que o art. 502 do CPC determina que a coisa julgada material torna imutável e indiscutível a discussão de mérito não mais sujeita a recurso. [...] 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1660173, 0022907-21.2015.8.07.0018, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJe: 16/02/2023) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. TÍTULO EXEQUENDO. INOBSERVÂNCIA. HOMOLOGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REENVIO Á CONTADORIA JUDICIAL. NOVOS CÁLCULOS. SENTENÇA CASSADA. 1. A r. sentença homologatória dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial deve ser cassada, com o consequente retorno dos autos à origem para realização de novos cálculos, quando se constata que os parâmetros adotados estão em desacordo com o título exequendo e com decisão interlocutória anterior proferida pelo d. Juízo a quo, que havia estabelecido os parâmetros corretos para a obtenção do valor efetivamente devido. [...]” (Acórdão 1985899, 0000921-68.2016.8.07.0020, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 11/04/2025) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO EM DESCOMPASSO À DECISÃO DE FIXAÇÃO DOS PARÂMETROS DO CÁLCULO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. O presente agravo de instrumento foi interposto em face da decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, os quais teriam sido realizados com parâmetros diversos dos fixados pelo juízo a quo, de modo que não há falar em preclusão da matéria tratada no recurso. 2. Havendo divergência entre os parâmetros utilizados nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial e os parâmetros fixados pelo juízo de origem, incorreta sua homologação pelo juízo de origem. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1907672, 0708122-52.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 29/08/2024) - g.n. Dentro desse contexto, nessa primeira análise, parece ter razão o agravante quanto à necessidade de reforma quanto aos itens ‘c’ e ‘d’ da decisão recorrida, devendo-se entender pela aplicação da multa contratual de 2% sobre os valores pagos (apuração no período de 31/11/2015 e 09/12/2016, consoante expressamente determinado no acórdão executado), sobre os quais deve incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (06/01/2017, conforme item ‘b’ da decisão recorrida). Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 21 de julho de 2025. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator